Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-23.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ACOLHIMENTO – Acórdão que deixou de apreciar a apelação da parte ora embargante – RECURSO – HOME CARE EM TEMPO INTEGRAL – Perícia que concluiu pela necessidade apenas de custeio em meio período – Prescrição médica que, por si só, não afasta a conclusão pericial – Ausência de outros elementos sólidos de prova ou de fato que pudessem contrariar as conclusões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ACOLHIMENTO – Acórdão que deixou de apreciar a apelação da parte ora embargante – RECURSO – HOME CARE EM TEMPO INTEGRAL – Perícia que concluiu pela necessidade apenas de custeio em meio período – Prescrição médica que, por si só, não afasta a conclusão pericial – Ausência de outros elementos sólidos de prova ou de fato que pudessem contrariar as conclusões técnicas – Embargos de Declaração acolhidos, para apreciar o recurso de apelação interposto pela ora embargante, ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000542-23.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
LILIANA SOLHA (JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCISCO DE ABREU JÚNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
acolheram os embargos de declaração, para sanar a omissão e julgar a apelação
interposta pela ora embargante; contudo, a ela negaram provimento, contra o voto
do Des. Rodolfo Pellizari, que declara. Prosseguindo o julgamento, nos termos do
art. 942, do CPC, foram convocados o 4o Des. Vito Guglielmi e 5o Des. Paulo
Alcides que acompanharam a maioria., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, ANA MARIA BALDY E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000542-23.2018.8.26.0114/50000
Embargtes: Liliana Solha e Francisco de Abreu Júnior
Embargado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Comarca:Campinas
Juiz 1o Grau: José Fernando Steinberg
Voto no 7740
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
–
ACOLHIMENTO – Acórdão que deixou de apreciar a
apelação da parte ora embargante – RECURSO – HOME
CARE EM TEMPO INTEGRAL – Perícia que concluiu pela
necessidade apenas de custeio em meio período – Prescrição
médica que, por si só, não afasta a conclusão pericial –
Ausência de outros elementos sólidos de prova ou de fato que
pudessem contrariar as conclusões técnicas – Embargos de
Declaração acolhidos, para apreciar o recurso de apelação
interposto pela ora embargante, ao qual se nega
provimento.
Embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 394/399, proferido em sede de apelação, que negou
provimento ao recurso da ré.
Insurge-se a embargante alegando que apresentou seu
recurso às fls. 347/356, mas que este não foi apreciado.
Requer, assim, que seja conhecida a apelação e dado a
ela provimento, para deferir o acompanhamento “home care” em
tempo integral.
Manifestação da operadora de plano de saúde às fls.
7/8.
É o relatório.
Os embargos são procedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, paira omissão quanto à apreciação do recurso
de apelação da autora, ora embargante, que deve ser, nesta
oportunidade, apreciado.
Em seu mérito, porém, deve ser desprovido.
A ação é de obrigação de fazer, consistente no custeio
de home care em tempo integral à autora, que sofre de mal de
Alzheimer, CID 10: G30,1.
Diferente de outros casos, também drásticos, no da
autora não há necessidade de medicamentos endovenosos ou auxílio
de sondas ou oxigênio para respiração.
A dependência, segundo conclusão do laudo pericial
(fls. 272/273), é de orientação no tempo e espaço, além de
atendimento a intercorrências.
Por isso, concluiu o laudo que as necessidade da autora
são as seguintes:
a) manutenção de enfermagem em até 6 horas por dia
e/ou sempre que se fizer necessário em virtude de
alteração do tratamento ou quadro clínico da autora;
b) acompanhamento por médico uma vez por mês ou
sempre que se fizer necessário em virtude de alteração
do tratamento ou quadro clínico da autora, bem como
em casos de urgência/emergência;
c) acompanhamento por nutricionista uma vez por mês
para controle da dieta e eventuais alterações que se
fizerem necessárias;
d) sessões de fisioterapia 3 vezes por semana devido às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequelas neurológicas, a fim de evitar atrofia muscular e
anquilose das articulações, podendo haver modificação
do
tempo
e
frequência
conforme
indicação
do
profissional responsável;
e) sessões de fonoterapia 2 vezes por semana, a fim de
estimular as funções do sistema estomatognático através
de exercícios oromiofuncionais, otimizando a fala e a
deglutição, afastando os riscos de penetração e/ou
aspiração laringo-traqueal, podendo haver modificação
do
tempo
e
frequência
conforme
indicação
do
profissional responsável.
A autora busca a reforma da sentença, que deferiu o
tratamento em tempo parcial, porque teria apresentado prescrição
médica que indicava maior necessidade do que a constatada pelo
laudo.
Porém, aquela prova tem menos importância que a
conclusão do i. perito, pois esta é confeccionada por profissional
especialista da confiança do Juízo, no crivo do contraditório.
Ademais, possui uma avaliação mais detalhada do caso,
explicando todas as circunstâncias que envolvem a doença da autora.
Apesar do valor da prova documental que instruiu a
inicial, por ordem do MM. Juízo, ela não se sobrepõe ao laudo.
Outras
provas
técnicas,
principalmente
laudo
de
assistente técnico, meio mais apto a contrapor conclusões periciais, não
foram produzidas, de forma que descartar a conclusão do laudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistente no que tange aos critérios adotados, não é possível, neste
caso.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para apreciar o recurso de apelação da
autora, encartado às fls. 347/356, e a este negar provimento.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Voto Divergente
Embargos de Declaração Autos Digitais
Processo no 1000542-23.2018.8.26.0114/50000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Campinas
Magistrado(a): Dr(a). José Fernando Steinberg
Embargantes: Liliana Solha e Francisco de Abreu Júnior
Embargada: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho
Médico
Voto no 08405
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados
no voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, DR. COSTA
NETTO, com a costumeira percuciência e propriedade, rogo vênia
para dele dissentir, no caso em apreço.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em
face do v. acórdão de fls. 394/399, que negou provimento à
apelação interposta pelo plano de saúde, mantendo a r. sentença
que julgou parcialmente procedente ação, para determinar sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizados serviços de home care à beneficiária, nos termos
do laudo pericial constante de fls. 259/277.
Insurge-se a embargante, autora da ação,
aduzindo que a decisão colegiada padeceria de omissão, na
medida em que ela também interpôs recurso de apelação, não
examinado pela Turma julgadora. Pede, assim, o acolhimento dos
embargos, com correção da falha apontada e provimento da sua
apelação, a fim de que os serviços de home care sejam prestados
nos termos da prescrição do seu médico, e não em observância ao
que estabeleceu o laudo pericial.
Pois bem.
A omissão apontada, como já reconhecida pelo e.
Relator é evidente, afinal, a apelação interposta pela embargante às
fls. 347/356 não foi examinada por este Colegiado.
Ocorre que, diferentemente do entendimento
adotado pela d. maioria, a meu ver, no mérito, a apelação da
embargante comportava acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se discute a pertinência do fornecimento de
home care no caso concreto, posto que a embargante, já idosa (84
anos de idade
fls. 17), foi diagnosticada com doença de
Alzheimer, apresentando amnésia para fatos recentes, desorientação espacial, disfunção executiva e sintomas
depressivos (fls. 18/19), demandando o auxílio integral de terceiros
para autocuidado.
Assim, nos termos do enunciado da Súmula no 90
deste Tribunal, pertinente a cobertura da internação em regime de
home care, não podendo prevalecer a negativa apresentada pelo
plano, ainda que fundada em eventual cláusula contratual de
exclusão:
“Súmula 90. Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva
a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer”.
Quanto aos limites da cobertura, todavia, entendo
que deve prevalecer a prescrição dos médicos que acompanham a
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, por primeiro, o magistrado não está
absolutamente vinculado ao que é apurado e/ou recomendado pela
perícia técnica, a qual pode ser afastada à luz dos demais
elementos constantes dos autos.
Segundo, porque apenas os profissionais que
acompanham o tratamento da embargante é que podem se
responsabilizar pela saúde dela, indicando os procedimentos
necessários ao restabelecimento dela, e não o Perito, com quem a
paciente teve contato uma única vez.
Ademais, a perícia foi realizada em determinado
momento do tratamento de saúde da beneficiária, e o quadro clínico
lá apresentado, pode não se manter exatamente o mesmo no
futuro. Aliás, certamente haverá alterações com pioras, ou até
mesmo melhoras.
Assim, é inviável que a perícia técnica seja o
único norte a ser observado no caso concreto, não só sob o ponto
de vista da responsabilidade técnica pelo tratamento ministrado à
embargante, mas também porque tal delimitação engessará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente a prestação de serviço, o qual poderá se distanciar
das efetivas necessidades da embargante, ou até mesmo
representar um ônus indevido ao plano de saúde, que será
obrigado a custear procedimentos inócuos.
A manutenção da r. sentença, como proferida,
certamente acarretará
Portanto, pelo meu voto, ACOLHERIA os
embargos de declaração, sanando a omissão apontada, com
PROVIMENTO da apelação interposta pela embargante, para que
os limites do home care fossem os estabelecidos pelos médicos
que a acompanham, e não aquele constante da perícia técnica.
RODOLFO PELLIZARI
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11598AFD
6
10
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
115B3147
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000542-23.2018.8.26.0114/50000 e o código de confirmação da tabela acima.